Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719038-84.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: ADILSON BRAS PESSIM BORGES, EURÍPEDES BORGES VIEIRA, ERIDA MENDES DE MORAIS, IRIS PESSIM BORGES, TADEU FERREIRA BARBOSA, GABRIELA SIMÃO BORGES, EURÍPEDES BORGES VIEIRA NETO, ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, GENISVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, MARLUCE DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ADILSON BRÁS PESSIM BORGES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018